Tribunal: TJMT
Processo: 1022907-37.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022907-37.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. J. S. F. R. - CPF: 076.157.181-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA SILVA DE SOUZA - CPF: 710.477.355-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE X VARA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFISSIONAL DE APOIO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO A MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 148, IV, e 209, DO ECA. CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.

Com efeito, em se tratando de demanda em que a parte autora, menor de idade, objetiva a concessão de “acompanhante escolar”, é competente para o processamento e julgamento a Vara do Juizado da Infância e da Juventude, em conformidade com o que preconizam os artigos 148, IV, e 209 do ECA.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1022907-37.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E

JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1036982-55.2021.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Narra a Suscitante que a pretensão do autor não se encontra prevista na competência da jurisdição da Justiça Especializada da Infância e Juventude, já que a criança não se encontra em situação de risco ou vulnerabilidade.

Assevera que a situação no presente caso não se caracteriza como de risco ou vulnerabilidade a envolver a criança de que trata o art. 148, parágrafo único, c/c art. 98 da Lei nº 8.069/90.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
constou que diante da recusa da instituição de ensino, que justificou já disponibilizar em seu quadro de funcionários um profissional para atendimento aos alunos especiais em sala de aula, sendo um acompanhante para cada um aluno especial, o autor ajuizou esta ação de obrigação de fazer, onde objetiva compelir a ré à autorizar a inserção e permanência do Acompanhante Terapêutico integrante da equipe multiprofissional da Clínica Mundo Azul. Verifica-se, portanto, que o caso ora apresentado diz respeito à infante que alega necessitar de acompanhamento especializado para melhor desenvolvimento de sua saúde e interação social, fato este que atrai a competência do Juízo da Infância e Juventude, nos termos do disposto no artigo 98, inciso I, c/c artigo 148, inciso IV, da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por meio da decisão de id. 113913497 foi designado o juízo da 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer do Procurador Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela improcedência do presente conflito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1036982-55.2021.8.11.0041- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a ação foi distribuída perante o juízo da 8ª Vara Cível. Tal juízo se declarou incompetente para processar e julgar a causa, declinando-a para a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca. Este juízo suscita o presente conflito.

Na referida ação de obrigação de fazer, narra que “
O Autor é menor autista (laudo médico em anexo) e se encontra matriculado na instituição de ensino da Requerida desde o início do ano letivo de 2021 (contrato em anexo). O Autor apresenta déficits de comunicação verbal e não verbal, dificuldades de interação social (não mantém contato visual, preferência por ficar sozinho) e alguns comportamentos restritos/estereotipados (rodar os objetos, andar na ponta dos pés, empilha os objetos, fixação por avião, balançar as mãos). Dessa forma, para a necessária inserção do Autor no ambiente escolar há a necessidade da mediação por parte do Acompanhante Terapêutico (AT). Como o Infante realiza tratamento perante a Clínica Mundo Azul, a mesma disponibiliza no tratamento multiprofissional o Acompanhante Terapêutico de modo a dar continuidade ao tratamento em todos os contextos em que o Autor se encontra inserido. Diante de tal necessidade a Clínica Mundo azul, por meio da Psicóloga responsável Laíse S. Capistrano Ferreira encaminhou vários ofícios a requerida objetivando a inserção do AT no ambiente escolar frequentado pelo Autor, como se pode ver nos documentos em anexo. Foi especificada e justificada a importância do AT para a continuidade do tratamento do Autor e, sobretudo na sua inserção no meio escolar e na convivência com os professores e os outros alunos. No entanto, mesmo diante de toda justificativa da importância, bem como direito a terapêutica em questão a requerida negou que fosse feito o Acompanhamento Terapêutico no âmbito escolar”.

A pretensão é de “
CONDENAR A REQUERIDA a OBRIGAÇÃO DE PERMITIR/AUTORIZAR QUE O ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO possa acompanhar o Autor em todo horário em que estiver em ambiente escolar, de modo que possa realizar como mediador e facilitador o processo de inclusão pedagógico/educativo e terapêutico do Autor”.

Com relação a pretensão da ação, verifica-se que busca resguardar o direito da criança e adolescente, dispostas na Lei 8.069/90, o que atrai a competência absoluta diante das disposições legais.

Dispõe o artigo 148, inciso IV do ECA:

“A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Nesse sentido, o artigo 208, inciso II do ECA estabelece:

“Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência”;

A competência absoluta é prevista no artigo 209 e se insere no caso em questão debatido, quando elenca:

“As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO INDISPONÍVEL À EDUCAÇÃO - MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO A ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO POR PROFESSOR DE APOIO - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação na qual se discute direito indisponível de menor, tem-se a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude. É dever do Estado disponibilizar ao aluno portador de necessidades especiais, por meio da rede pública de ensino, Professor de Apoio para o seu acompanhamento individualizado e necessário ao seu aprendizado e desenvolvimento escolar. Cumpre ressaltar, contudo, que o acompanhamento individualizado não implica necessariamente em exclusividade; sendo prudente ressalvar a possibilidade de que um monitor atenda até três alunos com necessidades de auxílio.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0024.18.038627-8/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 11/12/2020).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MENOR COM TRANSTORNO HIPERCINÉTICO DE CONDUTA. PLEITO DE TUTOR ESCOLAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. - Tratando-se de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos da criança, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta, justificando-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Conflito de competência, Nº 70083947580, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 11-03-2020).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROFISSIONAL DE APOIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 148, IV, e 209, DO ECA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO. 1. Com efeito, em se tratando de demanda em que a parte autora, menor de idade, objetiva a concessão de “acompanhante escolar”, é competente para o processamento e julgamento a Vara do Juizado da Infância e da Juventude, em conformidade com o que preconizam os artigos 148, IV, e 209 do ECA. 2. Conflito negativo de competência acolhido, determinando-se a remessa do feito ao Juizado da Infância e da Juventude. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (Conflito de competência, Nº 70083949693, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 26-05-2020).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para manter a competência do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022